Tribunal: STF
Processo: RHC 115669
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DOCUMENTO – DEFESA – EXAME – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA. Disponibilizado, no processo, documento utilizado na acusação, não há cerceamento de defesa, observado o contraditório. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta.